Tribunal: TJMT
Processo: 1051234-52.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051234-52.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[STELLA MARIS SALGADO DE MACEDO - CPF: 052.199.901-44 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1051234-52.2022.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrida: STELLA MARIS SALGADO DE MACEDO.

Data do Julgamento:
19/09/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - ENERGIA ELÉTRICA - FATURAS DISCUTIDAS EM AÇÕES ANTERIORES
-
COBRANÇA INDEVIDA
-
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Preliminar de falta de dialeticidade recursal rejeitada, uma vez que o recurso interposto ataca especificamente os fundamentos da sentença.

2.

Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, a cobrança de faturas cujos débitos foram declarados indevidas em ação judicial anterior, causando transtornos e aborrecimentos à autora que é pessoa idosa e tenta resolver a lide desde 2016.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação das cobranças indevidas de serviços no plano de telefonia da reclamante.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Demonstrada a falha na prestação do serviço, a retificação das faturas questionadas é medida se impõe como determinado na sentença.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a retificação da fatura referente ao mês de junho/2022 excluindo qualquer cobrança de juros e multa referente às faturas 01 e 02/2016, permanecendo tão somente os juros e multa das faturas dos meses de setembro e outubro/2021 e abril/2022, e condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e, correção monetária a partir da sentença.

A requerida postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

A recorrida arguiu preliminar de ausência de dialeticidade, e, no mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de falta de dialeticidade recursal, uma vez que o recurso interposto ataca especificamente os fundamentos da sentença.

Da acurada análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...) Cuida-se de ação revisional no qual a parte Reclamante STELLA MARIS SALGADO DE MACEDO alega que é titular da UC nº 6/240749-2, e que foi surpreendida com uma fatura no valor de R$ 2.665,67.

Aduz que o valor cobrado refere-se a juros e multa de faturas pretéritas, que inclusive já foram objeto de discussão nos autos das ações de nº.1000233.28.2022.811.0001 e 0020043-16.2016.811.0001, todavia, a reclamada persiste em efetuar a referida cobrança em faturas posteriores.

Assim, pleiteia a tutela a fim de impedir a suspensão dos serviços, a inexigibilidade da fatura com vencimento em 06/2022, assim como, a indenização pelos danos morais sofridos.

No caso em tela, a relação entre as partes desenvolve-se em âmbito consumerista. Portanto, caracterizada a relação de consumo e a verossimilhança dos fatos e da hipossuficiência da Reclamante, a inversão do ônus da prova faz-se pertinente nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte Reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

A reclamada sustenta a legalidade da cobrança, sob o argumento de que se refere a juros e multa relativos aos atrasos nos pagamentos das faturas dos meses 01 e 02/2016, 09 e 10/2021 e 04/2022.

Todavia, em análise aos autos mencionados pela reclamante, quais sejam, 1000233.28.2022.811.0001 e 0020043-16.2016.811.0001, os mesmo tinham como objeto a discussão das faturas dos meses 01 e 02/2016, a quais foram consideradas inexigíveis.

Assim, como as faturas foram consideradas inexigíveis, caberia à reclamada se abster de realizar QUALQUER cobrança referente a juros e multa das faturas dos meses 01 e 02/2016.

No entanto, o que se tem é que mesmo procedendo com o ingresso de duas ações judiciais, a reclamada permanece efetuando a cobrança de tais juros/multa, a qual inclusive na última ação se comprometeu em efetuar o cancelamento (Acordo-Id.86653861 autos nº.1000233.28.2022.811.0001).

Logo, injustificada se torna a persistência da reclamada em proceder com a cobrança referente ao juros e multa das faturas dos meses 01 e 02/2016.

Deste modo, deve a reclamada proceder com a retificação da fatura do mês junho/2022 excluindo qualquer cobrança de juros e multa referente às faturas 01 e 02/2016, permanecendo tão somente o juros e multa das faturas de 09 e 10/2021 e 04/2022.

No que diz respeito aos danos morais, é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, já que a reclamante pela terceira vez precisou ingressar com ação judicial em face da reclamada a fim de considerar ilegal a cobrança perpetrada, assim como, impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica. (...).

Como é sabido, cabe à parte provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Tal comprovação, no entanto, não ocorreu.

Destaco que a documentação juntada com a inicial comprova de forma inequívoca, que a cobrança discutida nestes autos é indevida, isso porque, se trata de faturas que já foram objeto de ações anteriores (1000233.28.2022.811.0001 e 0020043-16.2016.811.0001) na última ação a requerida se comprometeu a efetuar o cancelamento da divida (Acordo- Id.86653861 autos nº.1000233.28.2022.811.0001), conforme mencionado na sentença.

Assim, a cobrança persistente de faturas que já foram discutidas judicialmente em outras ações como já mencionado, configura conduta ilícita causadora de dano moral, gerando o dever de indenizar.

O dano moral ocorre na esfera da subjetividade ou no plano dos valores da pessoa enquanto ser social. Deriva de práticas atentatórias à personalidade, traduzindo-se em sentimento de pesar íntimo do ofendido capaz de gerar alterações psíquicas ou prejuízo ao aspecto afetivo ou social do seu patrimônio moral.

Portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, com a consequente fixação do
quantum
indenizatório devido, como ocorrido na sentença.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ademais, demonstrada a falha na prestação do serviço, a retificação das faturas questionadas é medida se impõe como determinado na sentença.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023